Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.
1. A denunciação à lide, quando proposta pelo autor, deve ser requerida na inicial e quando proposta pelo réu, na contestação, exceto caso exista de fato novo apto a justificar a alteração desses marcos, o que não ocorreu nos presentes autos.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.